Tribunal: TJDFT
Processo: 0743303-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743303-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WARLA CONCEICAO PIRES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por LUCIMAR APARECIDA SILVA em favor de WARLA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS, presa preventivamente, no âmbito do Pedido de Prisão Preventiva no 0733670-47.2022.8.07.0001, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 35 e art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 (IP n° 2022.0028470 – SR/PF/DF – Pje Feito n.o 0706549-20.2022.8.07.0009), tendo a Juíza de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, Dra. Léa Martins Sales Ciarlini, indeferido o pedido de revogação da prisão em questão (Num. 42417798). A Impetrante argumenta que a Magistrada de primeiro grau não demonstrou como ocorreria o cometimento de novos delitos pela Paciente e que esta “é nora do principal acusado e inocentemente deixou que se utilizasse sua conta bancária para, supostamente, fosse utilizada para movimentar ativos proveniente do tráfico de entorpecentes, fato que por si só não tem o condão de manter sua prisão” (Num. 42417788 - Pág. 2). Afirma que eventual condenação pelos crimes indicados na denúncia não resultará em regime inicial fechado, o que demonstra a injustiça da prisão processual. Assevera que a decisão de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação, uma vez que se limitou “a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação” (Num. 42417788 - Pág. 4). Conclui a Impetrante que, desse modo, “configura nítida ilegalidade a decisão que se resume a indicar a necessidade de ‘preservação da ordem pública’ alegando que a Paciente, se solta, poderá realizar novos delitos, sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção do agente em liberdade” (Num. 42417788 - Pág. 6). Quanto aos requisitos para a prisão preventiva, argumenta a Impetrante que não há substrato para a manutenção da restrição de liberdade, já que a gravidade abstrata do delito não se mostra hábil para tanto. Ressalta que já se passaram mais de 2 (dois) meses desde a prisão da Paciente, não havendo mais risco para a instrução criminal, “desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão” (Num. 42417788 - Pág. 9). Menciona os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e diz que “não há indícios de que a acusada em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica” (Num. 42417788 - Pág. 10). Sustenta que a Paciente tem bons antecedentes, endereço fixo e emprego. Pleiteia a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor da Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a prisão preventiva da ora Paciente. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva. Primeiramente, quanto à afirmada carência de fundamentação, entendo que a fundamentação lançada pela Magistrada de origem, conquanto tenha sido suscinta, é suficientemente apta a cumprir as exigências legais de constitucionais de fundamentação das decisões judiciais. Nesse contexto, passa-se a reproduzir a fundamentação expendida na conversão da prisão temporária em preventiva: “Convém observar que as investigações foram iniciadas a partir de notícias advindas de um colaborador, o que resultou na confirmação de algumas informações por parte da equipe policial, inclusive a respeito da dinâmica do grupo. Esses indícios iniciais sustentaram o deferimento de medidas sigilosas e constritivas em relação aos investigados, nos termos da decisão proferida por este Juízo, oportunidade em que foi autorizado o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços vinculados aos indivíduos em questão. No mesmo contexto também foi deferida a prisão temporária dos investigados e a apreensão de veículos, além de terem sido bloqueadas contas correntes sobre as quais pairavam fortes indícios de utilização nas possíveis práticas delitivas de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (vide decisão – id. 136525820). Ainda sobre o contexto em que foi proferida a decisão mencionada (id. 136525820), importa observar que a ilustre Autoridade Policial havia postulado em sua representação pela prisão preventiva dos investigados, com exceção de MARCELO MANTEL, WARLA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS e ROBSON VAN DER LAN VASCONCELOS GARCIA, para os quais postulou desde o início pela prisão temporária. Ocorre que a nobre Promotora de Justiça, no âmbito de seu parecer ponderou que a medida adequada para a fase da investigação seria a prisão temporária, de modo que se manifestou por essa modalidade de custódia para todos os representados (vide manifestação – id. 136494933), o que foi deferido por este Juízo (vide decisão – id. 136525820). A operação foi deflagrada, contexto em que foram cumpridos os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. No mais, embora não tenham sido apreendidos entorpecentes por ocasião das buscas, o certo é que anteriormente foram apreendidos aparelhos celulares no contexto da prisão em flagrante dos investigados DIOGO HENRIQUE, EDUARDO e MÁRCIO, os quais, submetidos ao afastamento do sigilo, revelaram indícios das práticas delitivas em questão, a exemplo dos diálogos e imagens em que investigado DIOGO HENRIQUE se apresenta como interlocutor (vide id. 141680693). Sobre mencionados diálogos e imagens, nota-se sem dificuldade que se trata negociações a respeito de entorpecentes, além de imagens de outros ilícitos, a exemplo de prováveis crimes previstos no Estatuto do Desarmamento (vide fl. 78). Também foram apreendidas quantias em espécie, o que, aliado às informações precedentes, inclusive por meio dos relatórios do COAF (RIF), apontam para a conduta prevista no art. 1.o da Lei n.o 9.613/1998. Assim, no que concerne à representação pela conversão das prisões temporárias em preventivas, observa-se a existência de fortes indícios de autoria dos representados em relação aos crimes descritos no art. 33, caput e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06; e art. 1.o da Lei n.o 9.613/1998. Nota-se também a presença dos fundamentos legais e necessários para a decretação da custódia cautelar dos representados, especialmente para a garantia da ordem pública, pois as informações constantes na representação policial indicam a possibilidade de os representados virem a encontrar novos estímulos para envolvimento em eventos delitivos da mesma natureza, de modo que os elementos trazidos aos autos até o momento são suficientes para justificar a decretação da prisão preventiva. À vista das ponderações empreendidas, acolho parcialmente as razões da ilustre Autoridade Policial e do nobre Promotor de Justiça para DEFERIR a prisão preventiva dos representados JOÃO PAULO GONÇALVES, ELAINE CRISTINA CRESPO MANTEL, MARCELO MANTEL, WARLA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS, NELSON RIBAS XIMENES DA SILVA, ANA LÍDIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, THIAGO SOARES DOS SANTOS, ROBSSON VAN DER LAN VASCONCELOS e TÂNIA REGINA PEREIRA LOPES”. (Num. 42417797 - Pág. 4/5 - Grifei). A referida fundamentação é suficiente para amparar a segregação cautelar, na modalidade preventiva, já que aponta as condutas delituosas da Paciente na associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes mediante a “lavagem” de dinheiro proveniente do tráfico. A toda evidência, deve ser privilegiada a garantia da ordem pública, já que a atuação da Paciente na movimentação e ocultação de capitais financeiros provenientes do tráfico poderá ser facilmente restabelecida em caso de sua colocação em liberdade provisória, notadamente em face da relação existente entre ela e outros dois denunciados (sogro e companheiro). Destaque-se a narração da denúncia quanto à conduta da Paciente no esquema criminoso, segundo apurado na investigação: “4.0. WARLA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS Do conteúdo do celular de EDUARDO, contido no Relatório de Análise de Material Apreendido no 19/2022 (ID: 143844776, a partir da fl. 12), viu-se uma grande quantidade de depósitos para WARLA, conforme já apontado em tópicos anteriores (ID: 143844768, fls. 61/66). Outrossim, a análise do celular de WARLA, constante no Relatório no 31/2022 (ID: 143844780, a partir da fl. 29), apresentou diálogos que reforçam que WARLA se utilizava da sua conta bancária para realizar transferências de valores por ordem de JOAO PAULO, seu sogro (ID: 143844771, fls. 40/45). Em diálogo entre WARLA e MARCELO (seu companheiro), este faz questionamentos sobre transações relacionadas a JOÃO PAULO e à empresa EUCAFOREST, com parcelas no valor de R$3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais). WARLA mostra que tem conhecimento sobre os depósitos e confirma a data e quantidade de depósitos. Após o diálogo, são apresentadas duas imagens recuperadas da galeria do celular, mostrando duas transferências recebidas de EUCAFOREST COMERCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA. A quantia recebida é imediatamente enviada para outra conta de WARLA (ID: 143844771, fls. 46/47). Portanto, demonstrado que WARLA utilizava sua conta para receber e efetuar depósitos de terceiros para JOÃO PAULO, viabilizando o tráfico e sua ocultação, em típica conduta de lavagem de dinheiro e associação para o tráfico. Ante o exposto, a denunciada WARLA CONCEIÇÃO PIRES DOS SANTOS encontra-se incursa nas penas do art. 35, caput c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 1o, da Lei no 9.613/1998.” (Num. 145000636 - Feito n.o 0706549-20.2022.8.07.0009). Quanto à alegação da Impetrante acerca do tempo decorrido desde a prisão, afigura-se pertinente a menção ao Agravo Regimental no HC no 190.028, STF, 1a Turma, Ministra Rosa Weber, em que se patenteou, acerca da contemporaneidade, que “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”. Dessa forma o afastamento temporal do fato delituoso não impede a subsistência da prisão preventiva se permanecem presentes os requisitos a ela inerentes, os quais justificaram a emissão do decreto prisional, a saber, o risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência do TJDFT: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE MEIO QUILO DE MACONHA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR TRÁFICO PRATICADO HÁ MAIS DE UM ANO. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. RISCO A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e indícios da autoria e prova da materialidade do crime (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP). 2. Não há que se falar em vício de fundamentação quando a decisão atacada, embora sucinta, não se apresenta genérica, tendo-se amparada em circunstâncias do caso concreto, constituindo base suficiente para a conversão do flagrante em prisão preventiva. 3. Se as circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso, mormente quando o paciente está a responder a uma outra ação penal por crime de tráfico de entorpecentes majorado, incabível a liberdade com a imposição de medidas cautelares, pois essa imposição mais branda indicaria um permissivo para a continuidade delitiva. 4. Uma ação penal em curso, com denúncia oferecida e recebida, pela suposta prática de mesmo crime de tráfico de entorpecentes majorado pelo art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, serve como elemento de convicção acerca da existência da periculosidade social do agente, apta a embasar a salvaguarda da ordem pública e impedir a reiteração criminosa. Precedentes. 5. O requisito da contemporaneidade está previsto no §1o do art. 315 do CPP, ou seja, diz respeito "aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão" (Acórdão 1394030, 07402235020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022), e está presente, ante a prisão em flagrante do paciente pela posse de quantidade razoável de entorpecente. 6. A reiteração delitiva dentro do curto lapso de tempo de pouco mais de um ano cabe dentro da ideia da contemporaneidade invocada pelo impetrante, de modo que o restabelecimento da liberdade do paciente poderá trazer o risco de reiteração delituosa. 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1601249, 07230853620228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATOS DA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONTEMPORANEIDADE DO ATO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. 2. Na data da impetração, não havia demora injustificada por desídia do Juízo ou atos protelatórios da acusação, a demonstrar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pelo contrário, a instrução prosseguia regularmente, atendendo aos pedidos da própria defesa (oitiva de testemunha e requisição de mídias), o que levou à designação de audiência de continuação para data posterior. 3. O ato coator fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta do paciente e no fato de que, há menos de 30 dias, havia sido preso em flagrante pela prática da mesma conduta delituosa, sendo beneficiado com liberdade provisória. 4. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 5. A contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e, permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1617241, 07281163720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) A alegação de primariedade da Paciente não é motivo suficiente para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no art. 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Tenho também que as medidas cautelares diversas da prisão não impediriam a prática de novos delitos pela Paciente. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), de forma que se afigura descabida a pretensão de revogação. Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em favor da Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JAIR SOARES, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial